Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1154 DO STF. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o réu a pagar ao autor: a) danos materiais, referentes aos valores abaixo indicados, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (16.11.2020), eis que se cuida de responsabilidade contratual; b) danos morais de R$ 4.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data.”.

3. Requer, preliminarmente, o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. Afirma que houve julgamento extra petita. O Juízo ao condenar o recorrente no dever de indenizar o recorrido a título de danos materiais no reembolso das mensalidades pagas, incluiu as parcelas pagas pelo recorrido a Instituição IEPAS, na qual preteritamente o recorrido estava fazendo o curso até o final de dezembro de 2017. Esclarece que o referido Instituto é distinto do ora recorrente, situação que inviabiliza qualquer responsabilização do recorrente em eventual ressarcimento de parcelas pagas em data pretérita ao contrato firmado. Requer a anulação da sentença.

4. No mérito, afirma ser uma Instituição não universitária regida pelo disposto no Art. 48 da Lei 9.394/96 – LDBE, não podendo emitir diplomas e muito menos retificá-los ao seu alvedrio, cabendo esta obrigação as universidades e/ou faculdades conveniadas que possuem capacidade jurídica e leal para emitir diplomas. Quando o discente conclui o curso, cumprindo todas as suas obrigações acadêmicas, os documentos são enviados para as Faculdades/Universidades conveniadas com o recorrente e credenciadas junto ao MEC, para expedição de diplomas. No contrato de prestação de serviços constam todas as informações, portanto, não há de se falar em falha na prestação de serviços. Por consequência não houve dano moral, pois, a recorrente não causou nenhum dano a personalidade do recorrido. Requer a reforma da sentença.

5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que iniciou o curso de Educação Física, na Instituição IEPAS, no segundo semestre de 2017, ID 72439387. No retorno das aulas, no primeiro semestre de 2018, outra instituição de ensino ficou no lugar do IEPAS, qual seja, a ora recorrente. Houve uma sucessão sem que nada fosse comunicado aos alunos. Não houve assinatura de novo contrato. No final do primeiro semestre de 2018, como não houve nenhum comunicado da recorrente, o recorrido buscou a secretaria acadêmica e assinou o primeiro contrato com a recorrente (referente ao 2o semestre/2018), ID 72366072, ou seja, o recorrido passou todo primeiro semestre de 2018 sem qualquer respaldo contratual, no entanto, continuava efetuando os pagamentos. No contrato assinado entre as partes, recorrente e recorrido, consta que a Instituição não era devidamente credenciada, ou seja, não tinha autorização do Ministério da Educação para oferecer e ministrar o curso superior de Educação Física, ou expedir diploma, porém, tinha parceras com outras entidades e que estas iriam fornecer os certificados devidamente reconhecidos pelo MEC.

6. Após cursar um pouco mais de 02 anos da graduação e prestes a se formar, resolveu se informar com a recorrente qual seria a entidade parceira que iria ficar responsável por emitir o certificado de conclusão do curso. A recorrente se esquivou em apresentar qual seria a parceira, mas, informou que estava em fase de credenciamento frente ao MEC e que todos os certificados seriam emitidos por ela mesma, após a regularização. O recorrido realizou pesquisas pelo nome da empresa no site do MEC e nada encontrou. Novamente questionou a recorrente e novamente não obteve resposta. Posteriormente descobriu que a recorrente se encontrava irregular perante o MEC. Percebe-se que no momento da sucessão da recorrente pela primeira Instituição, não houve anuência do recorrido, mas, houve a sucessão da empresa, a recorrente recebeu durante todo o primeiro semestre de 2018, sem contrato assinado. Não houve julgamento extra petita. Houve má prestação de serviços, falta de informação. A recorrente não pode expedir certificado de conclusão de curso, somente o de participação. O não credenciamento da Instituição implica em grandes prejuízos materiais ao recorrido, pois, todos os semestres cursados não poderão ser aproveitados em outra Instituição, logo, o recorrido deverá reiniciar do zero. O dano moral está configurado. O recorrido, além da perda de tempo e dinheiro, teve o ânimo, o seu psiquê, os seus sonhos totalmente afetados. Requer a manutenção da sentença.

7. Preliminarmente, a recorrente requer o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. “(...) Recurso. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. (...) (Acórdão 1368448, 07073960820208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

8. O Ofício 605/2021/ESAJ/MEC, ID 28767620, pág.8/9, informa que inexiste registro relacionado ao INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO HANS KELSEN, nem como mantenedor e tampouco como mantido. Portanto, conclui-se que a entidade não é Instituição de Ensino Superior-IES, tendo em vista não estar credenciada junto ao Sistema Federal de Ensino para a oferta de Cursos Superiores. Frisa-se que os cursos ofertados por entidades não credenciadas como Instituição de Ensino Superior (Não-IES) são considerados cursos livres, cursos esses que independem de ato autorizativo expedido pelo Ministério da Educação, posto que não são cursos superiores. Estas Instituições não podem expedir diplomas de curso superior ou de certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, sendo permitido apenas a emissão de certificado de participação.

9. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Incompetência do Juízo de origem. No julgamento do RE n.o 1304964, em sede de repercussão geral (Tema 1154), o STF firmou a tese seguinte: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”

10. Aliás, este é o entendimento do Egrégio TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA No 1154. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar demanda, cujo cerne da causa de pedir diz respeito à dificuldade imposta pela instituição de educação superior ao aluno em relação à obtenção do respectivo diploma de conclusão de curso de ensino superior. 2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 3. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, com destaque para as demandas em que a União seja interessada, na posição de autora, ré, assistente ou oponente. 4. As instituições de educação superior, ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o denominado sistema federal de ensino, nos termos do art. 16, inc. II, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 4.1. Por se tratar de sistema federal, regido pela União, há evidente interesse do referido ente público nas demandas que tenham como parte uma instituição de educação superior, ainda que mantida pela iniciativa privada. 4.2. Tese no 1154 fixada em repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal de modo mais abrangente do que o enunciado no 570 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. No caso, o aluno ajuizou ação contra a instituição de educação superior, que tem como cerne da causa de pedir a dificuldade do demandante de obter o respectivo diploma de conclusão de curso de ensino superior. Por essa razão deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal na presente hipótese. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1385665, 07287307620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".

11. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito.

12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.